Tribunal: STJ
Processo: 0003540-84.2018.8.13.0520
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906462 - MG
(2025/0126965-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO
: OSMANDO CARVALHO DE AMORIM
ADVOGADOS
: RINGLEY RODRIGUES DOS SANTOS - MG136456
RAPHAELLA AFONSO DE OLIVEIRA CAMPOS - MG147503
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO CONTIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e26f14b-4578-4d7d-ac1e-84849858a031

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906462 - MG
(2025/0126965-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO
: OSMANDO CARVALHO DE AMORIM
ADVOGADOS
: RINGLEY RODRIGUES DOS SANTOS - MG136456
RAPHAELLA AFONSO DE OLIVEIRA CAMPOS - MG147503
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO CONTIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE POMPÉU
ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 440):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUJEITA AO
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO ALEGADA APENAS
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando a Corte
art. 1.022
de origem soluciona a questão suscitada de maneira contrária ao interesse
da parte, pois o mero inconformismo não justifica a oposição de embargos
de declaração.
2. A alteração da conclusão da Corte de origem relativamente à inexistência
de culpa exclusiva ou concorrente da vítima envolve reexame fático
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Não há prequestionamento ficto caso a matéria não haja sido mencionada
de maneira específica em alegação de violação ao
e decidida pela
art. 1.022
Corte Superior, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não se considera
prequestionada a questão que, apesar da oposição de embargos de
declaração, não foi apreciada pela Corte de origem, incidindo a
Súmula n. 211/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 458-466), o embargante aponta vício de
omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, da
da
e do prequestionamento ficto.
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 211/STJ
Afirma que a ausência de manifestação sobre o termo inicial dos juros
moratórios constitui omissão relevante para fins de reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional.
Também sustenta que a análise sobre a existência de culpa concorrente ou
exclusiva da vítima não demanda reexame probatório, mas sim interpretação jurídica
de fatos já reconhecidos como incontroversos pela Corte de origem.
Defende a ocorrência de prequestionamento ficto a respeito da questão
relativa ao termo inicial dos juros moratórios, considerando a oposição de embargos de
declaração com finalidade prequestionadora perante a Corte de origem.
Sem resposta aos embargos de declaração (e-STJ, fl. 470).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm
art. 1.022
cabimento somente quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado embargado.
No caso, o acórdão embargado manifestou-se fundamentada e
objetivamente sobre cada um dos tópicos suscitados nos embargos de declaração –
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

aplicabilidade dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, da
da
Súmula n. 7/STJ,
e do prequestionamento ficto –, não se evidenciando, assim, o
Súmula n. 211/STJ
vício de omissão alegado.
Na realidade, somente se resolveu a celeuma em sentido contrário ao
pretendido pela parte insurgente. Veja-se (e-STJ, fls. 443-450):

Não se verifica, afinal, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil. O acórdão proferido na instância de origem não é
omisso quanto ao fato de a vítima haver saltado do veículo.
O voto do relator, seguido pelos demais desembargadores, demonstra que o
fato não foi apenas mencionado, como também valorado juridicamente,
tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concluído de forma
fundamentada que o ato foi praticado com a finalidade de preservação da
integridade física da própria vítima, sendo, por essa razão, irrelevante para
fins de determinação de eventual culpa exclusiva ou concorrente (e-STJ, fl.
294):
Outrossim, é irrelevante que a vítima tenha se desesperado e saltado
do veículo, porquanto o fez na vã tentativa de preservar sua
integridade física. Por outro lado, não há nos autos prova inequívoca
de que a fatalidade teria sido evitada se a vítima permanecesse no
interior do veículo – ônus que cabia ao réu – não se podendo, data
, presumir esta hipótese pelo simples fato de o condutor não ter
venia
sofrido lesões, mesmo porque, conforme se denota do Boletim de
Ocorrência, o abalroamento se deu na lateral direita do veículo kadett,
ou seja, justamente no lado do passageiro, não do condutor.
Assim, a intenção da parte recorrente, de fato, não é suprir eventual vício de
omissão, e sim provocar a rediscussão da matéria.
[...]
Além disso, não procede a argumentação no sentido da não aplicação da
ao caso, tendo em vista que a jurisprudência do
Súmula n. 7/STJ
Superior Tribunal de Justiça guia-se pela necessidade de reexame de
fatos e de provas quando a pretensão recursal consiste em verificar a
existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima no contexto da
responsabilidade civil.
A título de exemplo (sem grifo no original):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE.
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CONSTATADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na decisão monocrática agravada, verificou-se que o Tribunal a
quo, ao analisar os fatos e provas do caso, constatou a
responsabilidade da concessionária agravante, afastando a tese de
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

culpa exclusiva da vítima. Do mesmo modo, o Órgão julgador
estabeleceu a quantia de indenização por danos morais com base em
tal suporte fático-probatório. O valor estipulado não é irrisório,
tampouco excessivo. Logo, é inviável o reexame do tema por esta
Corte Superior.
2. A solução dos temas não depende apenas de interpretação da
legislação federal, mas efetivamente da análise de tais provas e
fatos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do
STJ, em grau recursal. Aplicável, assim, a
Em
Súmula 7/STJ.
casos semelhantes: AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.918.306/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
17/12/2021;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.914.191/RJ,
Segunda Turma, DJe 11/11/2021.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos
suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste
Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.948.171/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
12/4/2022.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE
CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais
tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após
opostos embargos de declaração.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para reconhecer o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via
art. 1.025
CPC/2015,
do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade ao
do
o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015,
3. Tendo o Tribunal local dirimido a questão de fundo com base
em fundamentação eminentemente constitucional, evidencia-se a
inviabilidade do manejo do recurso especial, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte.
4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a procedência da
demanda indenizatória (danos materiais), bem como afastou a
existência de culpa concorrente.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.855.532/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
17/9/2021.
Ainda, relativamente ao termo inicial dos juros de mora, não se constata
ocorrência de prequestionamento ficto.
Para que sejam satisfeitos os requisitos do
do Código de processo
art. 1.025
civil, a matéria que se intenciona prequestionar deve ser alegada de maneira
específica, em capítulo do recurso especial dedicado ao reconhecimento da
violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nesse sentido (sem grifo no original):
[...]
No caso, a parte recorrente suscitou a violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil apenas em relação ao fato de a vítima haver saltado
do veículo, contudo não mencionou a questão envolvendo o termo
, razão pela qual não foram
inicial da incidência dos juros de mora
cumpridos os requisitos para a configuração do prequestionamento ficto.
Por fim, não se afasta a aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo matérias de ordem
pública, como os juros moratórios, necessitam de prequestionamento para
que possam ser analisadas em recurso especial (sem grifo no original):
[...]
Ademais, a referida matéria, apesar de suscitada em embargos de
declaração, não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, o que
justifica a aplicação do óbice recursal anteriormente mencionado.
Constata-se que a intenção do embargante consiste, simplesmente, em
provocar a rediscussão da controvérsia, o que deve ser feito por intermédio de via
recursal diversa daquela oferecida pelos embargos de declaração.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR,
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
Impossível, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios, pois
devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 185ebee6-8d37-4529-8d90-1186db4ddd28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.906.462 / MG
Número Registro: 2025/0126965-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003540842018 00035408420188130520 10000233290089004 3540842018 35408420188130520
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: OSMANDO CARVALHO DE AMORIM
ADVOGADOS : RINGLEY RODRIGUES DOS SANTOS - MG136456
RAPHAELLA AFONSO DE OLIVEIRA CAMPOS - MG147503
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
Documento eletrônico VDA55148064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:10
Código de Controle do Documento: 898e14f7-6124-461c-a854-0897a11c8592

LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO : OSMANDO CARVALHO DE AMORIM
ADVOGADOS
: RINGLEY RODRIGUES DOS SANTOS - MG136456
RAPHAELLA AFONSO DE OLIVEIRA CAMPOS - MG147503
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:10
Código de Controle do Documento: 898e14f7-6124-461c-a854-0897a11c8592